Tribunal: STF
Processo: RE 1498930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. ATUALIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA.



    1. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida.



    2. Mesmo que se entendesse de modo diverso, não se perca de vista que, nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorreu a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conforme consta na certidão acostada pela parte autora, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não há que se falar em prescrição no caso dos autos.



    3. ‘A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/01 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001’.



    4. Sobre os valores deferidos deverá incidir correção monetária pelos índices oficiais, desde quando devidos e juros de mora, no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação, considerando-se o ajuizamento desta ação em data posterior à edição da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. Ressaltado, entretanto, que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não se aplica ao caso dos autos, visto que só é aplicável aos processos ajuizados a partir da edição da referida lei, ou seja, a partir de 1º de julho de 2009.



    5. Condenada a União ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme jurisprudência sedimentada desta Turma.” (e-doc. 26, p. 4; grifos acrescidos).   



    2. Apresentados embargos de declaração foram parcialmente providos. Eis a ementa do julgado:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.



    1. Os embargos de declaração não são o remédio processual adequado para o reexame dos fundamentos da decisão proferida pela Turma e tampouco o Julgador está obrigado a se pronunciar a respeito de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.



    2. São cabíveis embargos de declaração com propósito de prequestionamento.” (e-doc. 30, p. 4).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União alega que o acórdão recorrido, “ao conferir o direito à incorporação e ao pagamento de ‘quintos’ e ‘décimos’ para a parte autora, incorreu em grave ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, ao artigo 37, inciso X, e ao artigo 61, § 1º, I, ‘a’, da Constituição da República” (e-doc. 33, p. 34; grifos no original); pugnando pela cassação do acórdão exarado pelo Tribunal a quo em face dos embargos de declaração opostos pela União e, em caso de rejeição do pedido, pela reforma do acórdão do Tribunal de origem. Na hipótese de serem os pedidos anteriores rejeitados, busca a improcedência do pedido.



    3.1. Afirma a inexistência de direito adquirido ao pagamento de quintos e décimos “indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido reconhecido administrativamente” (e-doc. 33, p. 18). 



    3.2. Aduz que, “de pronto, ao se constatar que a premissa utilizada não encontra amparo nas disposições da Lei nº 9.624/98, todo esse entendimento acerca dos efeitos da MP nº 2.225-45 também não é viável, pois não pode um ato normativo posterior e isolado, como este, alterar os princípios de eficácia aplicáveis às normas previstas na Lei nº 9.624/98” (e-doc. 33, p. 21). 



    É o relatório.   



    Decido.



    4. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, manteve os pagamentos em curso até que ulteriores reajustes absorvessem o valor das gratificações incorporadas indevidamente.



    5. A ideia central da modulação aprovada, então, era, com base na segurança jurídica, salvaguardar os ganhos habituais dos servidores comissionados que, ao tempo da declaração de inconstitucionalidade no Tema RG nº 395, auferiam a remuneração advinda dos quintos de suas funções. 



    6. Destaco a ementa do leading case a esse respeito:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; destaques acrescidos).



    7. Nessa linha de intelecção, meu posicionamento era no sentido da aplicação indistinta da tese da modulação de efeitos, seja para os casos em que havia um reconhecimento da incorporação dos quintos (judicial ou administrativo), e o pagamento estava em curso, seja para a situação em que, embora reconhecido o direito à incorporação (judicial ou administrativo), o pagamento da verba era descumprido por inadimplemento da Administração. 



    8. Após me debruçar ainda mais sobre o tema, extraí nova interpretação a respeito da incidência da modulação de efeitos do Tema RG nº 395, o que ficou evidenciado, numa primeira ocasião, na sessão virtual desta Segunda Turma, realizada entre 20/10/2023 e 27/10/2023. Foi, então, que me perfilhei à compreensão do e. Min. Gilmar Mendes — que, reitero, foi o Relator do RE nº 638.115-RG/CE —, dessa vez, no julgamento do RE nº 1.442.751/RS.



    9. Conquanto minha noção inicial seria a de não beneficiar o ente público inadimplente quanto à verba que oficialmente reconhecida e que, ao tempo do julgamento do Tema RG nº 395, deveria estar com a sua quitação em curso, ponderei agora que a modulação de efeitos proposta busca resguardar mais a realidade fática do que jurídica. 



    10. Ao salvaguardar o princípio da segurança jurídica em conjunto com a máxima do recebimento de boa-fé, aliado ao emprego do verbo continuam para se referir à manutenção do pagamento dos quintos até então reconhecidos, entendo que a modulação proposta não visava ao resguardo dessa situação apenas jurídica (sequer abalizada na oportunidade), mas ao quadro real daqueles que recebiam tais parcelas e, repentinamente, tê-las-iam suprimidas. 



    11. Com o registro de que o presente caso se refere ao pleito do pagamento de quintos referentes a quintos reconhecidos, mas não pagos, com máxima vênia a entendimentos diversos, passo a adotar a linha de que improcede o pleito de pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395 (18/12/2019), de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada. 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e, por conseguinte, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidas as verbas honorárias, em caso de sua condenação na origem, ressalvada concessão da gratuidade judicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator